Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU. LIMITES DA CONDENAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. EXTRAPOLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS CÁLCULOS.
I – O pleito dos agravados-executados, para que a agravante-executada comprove o pagamento do IPTU do imóvel litigioso, sem adentrar na questão se incumbe ou não a ela arcar com tal encargo, representa inovação e extrapola a condenação contida no título judicial exequendo, porquanto, analisados os dispositivos da r. sentença e do acórdão, não houve cominação nesse sentido. Vedada a modificação do que foi julgado, consoante princípio da fidelidade ao título, art. 509, §4o, do CPC.
II – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não dispensa a elaboração de novos cálculos, com o decote na forma determinada, para se apurar o valor efetivamente devido e aferir qual importância foi bloqueada a maior e que a agravante-executada poderá levantar.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.